Tribunal: TJBA
Processo: 8072263-39.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072263-39.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROBERTO SILVA DE SOUZA Advogado(s): GABRIELA OLIVEIRA LESSA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO TEMPORÁRIO (REDA). RESCISÃO ANTECIPADA. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por servidor contratado em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) contra ato que rescindiu antecipada e verbalmente seu contrato temporário. O impetrante pleiteia a anulação do ato de dispensa e sua reintegração à função, sob o argumento de que a rescisão foi ilegal, por ter ocorrido sem justa causa, sem o devido processo administrativo e por motivação política, em período vedado pela legislação eleitoral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a rescisão antecipada de contrato temporário (REDA) exige a instauração de processo administrativo prévio; e (ii) definir se a alegação de desvio de finalidade (motivação política) e de violação à legislação eleitoral, desacompanhada de prova pré-constituída, configura direito líquido e certo à anulação do ato de dispensa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O vínculo estabelecido por meio de contratação temporária (REDA), com fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, possui natureza precária e não confere ao contratado as garantias de estabilidade próprias dos servidores efetivos. 4. A precariedade do vínculo confere à Administração Pública o poder discricionário de rescindir o contrato a qualquer tempo, por razões de conveniência e oportunidade, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo prévio para assegurar o contraditório e a ampla defesa, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. 5. O Mandado de Segurança exige prova pré-constituída do direito alegado. O Impetrante não juntou aos autos qualquer elemento probatório que demonstrasse o suposto desvio de finalidade ou a motivação política do ato, limitando-se a meras alegações. 6. A ausência de prova da ilegalidade do ato, somada à natureza discricionária da rescisão de contratos temporários, afasta a existência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar julgada prejudicada e, no mérito, segurança denegada. 8. Tese de julgamento: "1. O servidor contratado temporariamente sob o Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) não possui estabilidade, podendo seu contrato ser rescindido antecipadamente por ato discricionário da Administração Pública. 2. A rescisão de contrato temporário (REDA) prescinde da instauração de processo administrativo prévio, salvo se houver alegação de punição disciplinar. 3. A alegação de desvio de finalidade no ato de rescisão deve ser amparada por prova pré-constituída para ser acolhida em Mandado de Segurança." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 9.504/97, art. 73, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 61.069/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23/03/2020; STJ, AgRg no RMS 47.872/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 13/11/2018; TJ-BA, Apelação 0090488-37.2010.8.05.0001, Rel. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 18/08/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADA A PRELIMINAR, E NO MÉRITO DENEGAR A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA